Tribunal: STF
Processo: ARE 822826
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS DE TOLERÂNCIA. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO (ARE 664.335, REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 555).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.